Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728801-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: AGNELO RUFINO DA COSTA DECISÃO Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça após trânsito em julgado do REsp 1.966.108/DF, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, parte demandada. Na ocasião, o STJ afastou a multa imposta nos embargos de declaração e determinou o retorno dos autos à instância originária a fim de que, em novo exame dos autos, seja avaliado o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reinvidicada pela parte segurada, em observância aos contornos delineados pela Segunda Seção daquela corte nos autos do EREsp 1.889.704/SP e 1.886.929/SP. Após o retorno dos autos, a ré, na petição ID 42758182, pugnou pela realização de perícia médica. A parte autora se manifestou (ID 42758182), então, aduzindo da impossibilidade da perícia médica, considerando o falecimento de ANGELO RUFINO DA COSTA, demandante, em 16/05/2021, conforme certidão de óbito juntada sob o ID 42758183. Esta Relatoria determinou, portanto, em 31/01/2023, a suspensão do presente feito, pelo prazo de 2 (dois) meses, para possibilitar que o representante legal do autor, ora apelado, regularizasse o polo ativo, com a habilitação do espólio ou dos herdeiros, indicando-se o inventariante e juntando aos autos nova procuração ad juditia outorgada pelos herdeiros ou pelo Espólio, representado pelo inventariante. É o relatório. Decido. A despeito de ter sido oportunizado prazo para regularização do polo ativo, os herdeiros do autor (ou o eventual espólio) quedaram-se inertes. Dessa feita, aplica-se ao caso o teor final do art. 313, § 2o, II, do Código de Processo Civil, o qual prevê, in verbis: § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Isso posto, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 313, § 2o, II, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de aplicar a regra inserta no art. 85, § 11, do CPC/2015, eis que não há condenação do autor em honorários sucumbenciais na origem. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de abril de 2023